Tribunal: STJ
Processo: 0054551-17.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992167 - SE (2025
/0263198-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDSON MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes fundamentos: Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52027952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 502abad5-6d29-48de-a737-4091cfe98c0a

5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (ii)
art. 1.021,
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
5/9/2022;
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
EDcl no
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52027952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 502abad5-6d29-48de-a737-4091cfe98c0a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/10/2025
03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 502abad5-6d29-48de-a737-4091cfe98c0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992167 - SE (2025/0263198-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDSON MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO -
SE004568
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes fundamentos: Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii)
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017; STJ,
no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende que impugnou, de forma específica, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta o seguinte (fls. 366-367):

Primeiramente, ao contrário do que restou decidido na decisão agravada, não
há que se falar na ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Ora, demonstrou-se, de forma clara, que o caso não permitia a aplicação da
Súmula 7, visto que demonstrou de forma clara que o Recurso Especial
versava sobre ofensa ao Art. 1o, I da Lei no 9.656/1998; Art. 10 da RN no 395/2016
na ANS; Art. 35-C, da Lei no 9.656/1998; além da Jurisprudência, não podendo
prosperar a argumentação do i. Presidente.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 375-385, em que se requer o
não conhecimento ou o desprovimento do recurso com a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 16/9/2022).
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos seguintes
fundamentos: Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
Consta da decisão de fls. 361-362 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente a Súmula n. 83 do STJ.
Neste agravo interno, limita-se a defender que impugnou os
fundamentos da decisão agravada, tendo demonstrado a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Súmula n. 83 do STJ.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de
12/9/2022, destaquei.)

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4
/2017).
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51023161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 1d3ad6c7-2ae2-4d60-b0f2-c0a0896faaba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.167 / SE
Número Registro: 2025/0263198-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00545511720248250001 202410801542 202473001639 202500700781 545511720248250001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE019212
AGRAVADO
: EDSON MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
EVERTON RODRIGO SANTOS SILVA - SE016059
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDSON MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
Documento eletrônico VDA52002465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: c6c8158d-225d-4e48-996a-be310538a6d4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: c6c8158d-225d-4e48-996a-be310538a6d4